Tribunal: TJMT
Processo: 0004454-51.2011.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004454-51.2011.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BCD COMERCIO E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA - ME - CNPJ: 08.928.716/0001-65 (APELADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), THAMIS VIZZOTTO - CPF: 694.453.891-15 (ADVOGADO), GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR - CPF: 129.357.238-13 (ADVOGADO), TRANSPORTES PANORAMA LTDA - CNPJ: 82.714.783/0002-10 (APELANTE), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO), BCD COMERCIO E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA - ME - CNPJ: 08.928.716/0001-65 (APELANTE), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR - CPF: 129.357.238-13 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), THAMIS VIZZOTTO - CPF: 694.453.891-15 (ADVOGADO), TRANSPORTES PANORAMA LTDA - CNPJ: 82.714.783/0002-10 (APELADO), ESPÓLIO DO FALIDO DE PARANÁ PNEUS LTDA (APELANTE), ESPÓLIO DE LEONÉSIO DAL PONTE (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ERACI TEREZINHA PEDROSO DAL PONTE (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA (APELADO), BCD COMERCIO E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA - ME - CNPJ: 08.928.716/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA: ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004454-51.2011.8.11.0003

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO FIRMADO ENTRE A FALIDA E OS DEVEDORES – HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA - FALIDO QUE PRETENDE A DEFESA DOS INTERESSES DA SOCIEDADE FALIDA – IMPOSSIBILIDADE – LEGITIMIDADE PROCESSUAL DA MASSA FALIDA – ART. 22, III, ALÍNEAS “C”, “N”, ARTS. 75, V; 76 E 103, LEI 11.101/2005 – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Com a decretação da falência, o falido é privado da administração e da disponibilidade do seu patrimônio, que passa a compor a massa falida administrada pelo síndico, com o fim precípuo de pagamento dos credores.

Com isso, há perda da legitimação ativa e passiva do falido, como consequência lógica da impossibilidade de dispor de seus bens e de administrá-los, na medida em que os interesses patrimoniais passam a ser geridos e representados pelo síndico.

Embora a decretação da falência não transforme o falido em expectador do processo falimentar, não tem ele legitimidade para agir em nome próprio em defesa dos interesses da sociedade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004454-51.2011.8.11.0003

APELANTE: ESPÓLIO DO FALIDO DE PARANÁ PNEUS LTDA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, TRANSPORTES PANORAMA LTDA, ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pelo
Espólio do Falido Paraná Pneus Ltda.
, de sentença que no Cumprimento de Sentença que
BCD Comércio e Recapagens de Pneus Ltda.-ME, Massa falida
move em face de
Recapagens de Pneus Ltda.-ME (antiga Transporte Panorama Ltda.) e Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
, homologou o acordo celebrado entre as partes, declarou a obrigação satisfeita e extinguiu a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Argui a incapacidade financeira para o pagamento das custas processuais. Requer o benefício da assistência judiciária.

Alega que o acordo celebrado violou o art. 22, § 3o, da Lei 11.101/2005, porquanto o valor acordado não tem aprovação do comitê de credores, tampouco dos devedores do falido. Alerta que os falidos não foram em nenhum momento comunicados da realização e termos do acordo, tomando conhecimento somente após a homologação pelo Juízo.

Defende a sua legitimidade para intervir no feito, sustentado no direito de fiscalizar a administração de seus bens pelo Poder Judiciário.

Sustenta que o acordo homologado foi prejudicial à massa falida, já que a proposta não foi disponibilizada e levada ao conhecimento do juízo universal da falência para análise do comitê e dos próprios falidos devedores antes da sua homologação.

Complementa que não foi apresentado pelo Juízo ou síndico da massa falida o relatório de viabilidade do acordo para a massa falida, com abordagem acerca do ponto de vista econômico, da viabilidade do seu cumprimento e se os valores pactuados seriam suficientes para pagamento do passivo.

Aduz que o crédito seria suficiente para quitar os seus credores, contudo o mesmo não se dará com o deságio aplicado no acordo. Realça que do valor do crédito de R$ 2.647.114,86, com o desconto de 45%, o valor do acordo resultou em R$ 1.650.000,00.

Requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo e o seu provimento a fim de anular a sentença homologatória do acordo, para que o Magistrado se pronuncie acerca da matéria e que os valores eventualmente pagos sejam incorporados ao caixa da Massa Falida, com abatimento proporcional do saldo correspondente ainda devido.

Contrarrazões do apelado Transportes Panorama Ltda.
(id 103513491). Argui a ilegitimidade do recorrente. No mérito, aduz que as alegações carecem de fundamento e que representam mero ataque a síndica da massa falida, ao Ministério Público e ao Juízo.

Contrarrazões do apelado Porto Seguro Companhia de Seguro Gerais
(id 103513492). Suscita a ilegitimidade do apelante. Explica que os falidos, na pessoa dos sócios da sociedade falida, podem fiscalizar os atos da falência em nome próprio, porém tal direito não assiste a sociedade falida da pessoa jurídica, como nomeado no presente recurso. Realça que após a declaração da falência, a sociedade empresária dá lugar à massa falida, preservando a personalidade jurídica, sendo essa legítima para postular em juízo, representada pelo administrador judicial. No mérito, alega que a massa falida estava devidamente representada pela Administradora Judicial e o Ministério Público na defesa dos interesses da falida e da coletividade de credores. Informa, ademais, que na sentença dos embargos de declaração, fora determinada a intimação dos credores habilitados e não habilitados para apresentar manifestação quanto aos termos do acordo. Requer o desprovimento do recurso.

Contrarrazões da síndica Ana Julia Barkoski de Oliveira (id 103513495)
. Argui a ilegitimidade do apelante. No mérito, rebate as razões do recurso, assevera quanto à validade do acordo e pugna pelo seu desprovimento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifesta-se no sentido de acolher a preliminar de ilegitimidade. (id 110835469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004454-51.2011.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que no Cumprimento de Sentença que BCD Comércio e Recapagens de Pneus Ltda.-ME, Massa falida move em face de Recapagens de Pneus Ltda.-ME (antiga Transporte Panorama Ltda.) e Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, homologou o acordo celebrado entre as partes, declarou a obrigação satisfeita e extinguiu a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC.

De início, acolhe-se a petição (id 118190978)
para deferir o pedido de assistência judiciária para este recurso
. Assim se entende, porque os documentos colacionados (118190980-81) indicam situação que justifica o deferimento do pedido.

Pois bem. Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença promovido pela Massa Falida de BCD Comércio e Recapagens de Pneus Ltda. ME, tirado da ação de indenização ajuizada contra Transoeste Logística Ltda. (antiga Transportes Panorama Ltda.) e Porto Seguro Cia de Seguros Geais, no qual o Juízo homologou o acordo entabulado entre as partes e extinguiu o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Na hipótese, o apelante, Espólio do Falido de Paraná Pneus Ltda. se insurge contra referido acordo, sob o argumento de ofensa ao disposto no art. 22, § 3o da Lei 11.101/05, por ausência de aprovação do comitê de credores e dos devedores do falido.

Contudo, de pronto, é o caso de acolher a preliminar de ilegitimidade do apelante.

Com efeito, é cediço que a sentença que decreta a falência tem natureza constitutiva, ao constituir o devedor em estado falimentar, com início do processo de execução concursal dos seus bens. Instaura-se, assim, um novo regime jurídico aplicável ao devedor, com repercussão na esfera jurídica e patrimonial, como disposto no art. 103 da Lei 11.101/2005:
“Desde a decretação da falência ou do sequestro, o devedor perde o direito de administrar seus bens e dele dispor”
.

Acerca da administração dos bens do falido, dispõe a lei de regência:

“Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe impõe:

...

III – na falência
:

c) relacionar os processos e
assumir a representação judicial e extrajudicial
, incluídos os processos arbitrais,
da massa falida
;

...

n)
representar a massa falida em juízo
, contratando, se necessário, advogado, cujos honorários serão previamente ajustados e aprovados pelo Comitê de Credores;

...”

"
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

...

V – a massa falida, pelo administrador judicial;"

"Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.

Parágrafo único.
Todas as ações
, inclusive as excetuadas no caput

deste artigo,
terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida,
sob pena de nulidade do processo."
(Grifo nosso)

Ou seja, com a decretação da falência, o falido é privado da administração e da disponibilidade do seu patrimônio, que passa a compor a massa falida administrada pelo síndico, com o fim precípuo de pagamento dos credores.

Com isso, há perda da legitimação ativa e passiva do falido, como consequência lógica da impossibilidade de dispor de seus bens e de administrá-los, na medida em que os interesses patrimoniais passam a ser geridos e representados pelo síndico.

Assim dito, não se olvida de que o parágrafo único do art. 103 estabeleceu direitos ao falido:

Parágrafo único.
O falido poderá
, contudo,
fiscalizar
a administração da falência,
requerer as providências
necessárias para a conservação de seus direitos ou dos bens arrecadados e
intervir nos processos
em que a massa falida seja parte ou interessada, requerendo o que for de direito e
interpondo os recursos cabíveis
. (grifo nosso)

Contudo, embora a decretação da falência não transforme o falido em expectador do processo falimentar, não tem ele, por certo, legitimidade para agir em nome próprio em defesa dos interesses da sociedade. Nesse sentido, a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA MOVIDA PELA EMPRESA FALIDA. LEGITIMAÇÃO ATIVA. INADMISSIBILIDADE. 1 - A atuação da sociedade falida é regida pela Lei de Falências que estabelece a intervenção como assistente, nos processos em que a massa falida seja parte ou interessada, podendo, nessas circunstâncias, pleitear providências necessárias à conservação dos seus direitos e interpor os recursos cabíveis, não legitimando o falido a agir em juízo em nome próprio como autor ou réu em defesa dos interesses da sociedade. 2 - Recurso Especial improvido.
(REsp no 1.330.167/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 5/2/2013, DJe 22/2/2013)

Com mais razão no presente caso, em que o direito recai sobre crédito de natureza patrimonial que passou à titularidade da massa falida, não tendo legitimidade o apelante para tomar a iniciativa da ação ou, no caso, recurso, porquanto afastado da administração da falida.

A reforçar o disposto:

RECURSO ESPECIAL. FALIMENTAR. AÇÃO REVOCATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FALIDO.

1. Com a decretação da quebra, há a perda da legitimação ativa e passiva do falido, para atuar na ação revocatória falimentar, como consequência lógica da impossibilidade de dispor de seus bens e de administrá-los, na medida que os interesses patrimoniais passam a ser geridos e representados pelo síndico da massa falida.

2. Recurso especial provido.
(REsp 764.815/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 23/11/2009)

Assim exposto, carece de legitimidade o espólio do falido para interpor recurso contra a sentença homologatória de acordo firmado pela massa falida.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –ILEGITIMIDADE ATIVA – DECRETAÇÃO FALÊNCIA – CAPACIDADE PROCESSUAL REDUZIDA - PEDIDO DE REPARAÇÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO – INTERESSE DA MASSA FALIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência do STJ, a decretação da falência acarreta ao falido uma capitis diminutio referente aos direitos patrimoniais envolvidos na falência.

A legitimação para a reparação decorrente de fundo de comercio possui nitido interesse da massa falida, representada pelo administrador judicial nomeado no decreto falimentar.

(N.U 1024368-52.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 03/02/2022)

Assim também:

APELAÇÃO – FRANQUIA – ILEGITIMIDADE ATIVA – Recurso de apelação interposto por sócios de pessoa jurídica falida – Os sócios da empresa falida não têm legitimidade para recorrer – Legitimidade processual da massa falida, representada pelo Administrador Judicial (art. 22, III, n, Lei de Falência) – Análise dos deveres do administrador judicial e da parte previstos nos arts. 22, III, a e 104, I, da LREF – Ilegitimidade ativa configurada – Recurso não conhecido. Dispositivo: não conheceram o recurso.

(TJSP; Apelação Cível 1043658-53.2020.8.26.0100; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 15/02/2022; Data de Registro: 16/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO APELANTE. TEORIA DA ASSERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA ABSTRATA. FALIDO. MASSA FALIDA REPRESENTADA PELO SÍNDICO. EXTINÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE

O autor não detém legitimidade para propor a presente demanda, pois uma das consequências decorrentes do estado falimentar é a perda da capacidade processual do falido nas ações de interesse da massa falida, que passa a ser representa pelo síndico.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.595415-2/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2019, publicação da súmula em 08/02/2019)

Posto isso,
acolhe-se a preliminar de ilegitimidade do apelante e não se conhece do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022